Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-87.2011.8.11.0105
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000008-87.2011.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANIR APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 319.810.892-68 (APELANTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE COLNIZA - CNPJ: 18.136.872/0001-47 (APELADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES registrado(a) civilmente como CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE COLNIZA - CNPJ: 18.136.872/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA APELANTE (ART. 373, I, CPC) – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUXÍLIO-DOENÇA INVIÁVEL APÓS PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA – IMPERTINÊNCIA DA PROVA PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que reiterando argumentos da inicial, impugnam a decisão recorrida e indicam os fundamentos pelos quais se busca sua reforma. A exigência de impugnação específica não impede a repetição dos fundamentos jurídicos previamente apresentados, desde que estejam relacionados ao
decisum
recorrido. Aplicação, por analogia, da primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

2. A exoneração de servidor público, quando realizada a pedido do próprio interessado, goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária prova inequívoca para desconstituí-la. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar eventual vício de consentimento (art. 373, I, do CPC), inviável a invalidação do ato administrativo impugnado.

3. A exoneração do serviço público implica a automática perda da condição de segurada do regime próprio de previdência municipal, nos termos da Lei Municipal nº 365/2008. Inexistindo previsão de "período de graça" no Regime Próprio de Previdência Social, não há direito ao auxílio-doença após o rompimento do vínculo funcional.

4. A perícia médica se presta a aferir a condição de saúde do requerente, mas não tem aptidão para comprovar a existência de coação no pedido de exoneração, que demandaria prova documental ou testemunhal.

5.

Diante da ausência de provas que infirmem a validade do ato administrativo e da presunção de legitimidade que o reveste, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de anulação da exoneração e seus consectários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vanir Aparecida dos Santos Oliveira
contra a sentença que, na ação ordinária de nulidade de pedido de exoneração c/c pedido de condenação em reintegração de cargo e pagamento de vencimentos atrasados e indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do
Município de Colniza
e
Fundo Municipal de Previdência Social de Colniza – PREVICOLNIZA
(Autos nº 0000008-87.2011.8.11.0105), julgou improcedentes os pedidos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado (Id 236301688).

A ação tinha como objeto a
anulação do pedido de exoneração do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, exercido na Prefeitura de Colniza,
e pleiteava, ainda, a
reintegração ao serviço público
, o
pagamento de vencimentos atrasados
, a
indenização por danos morais e materiais
e o
reconhecimento do direito ao auxílio-doença
. O juízo
a quo
, ao apreciar os autos, concluiu pela ausência de comprovação de coação ou de qualquer vício no pedido de exoneração, julgando improcedentes os pedidos.

Nas razões recursais a apelante argumenta que
o pedido de exoneração foi realizado sob coação, pois a
Administração teria se recusado a viabilizar os seus direitos, previstos na Lei municipal nº 365/2008), de afastamento por motivo de saúde, realização de perícia médica e/ou aposentadoria, mesmo diante do diagnóstico de lesão por esforço repetitivo (LER).

Alega, outrossim, que ainda que lhe
incumbisse comprovar a coação sofrida, era obrigação legal dos réus-apelados lhe proporcionarem atendimento médico e exames, o que não ocorreu. Ao revés, até o presente momento o
PREVICOLNIZA
sequer analisou o seu pedido de auxílio doença, a despeito de se tratar de parte hipossuficiente no processo.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação e, subsidiariamente, que os autos retornem ao juízo de origem para realização de
perícia médica
destinada a apurar o nexo causal entre as atividades laborais e o diagnóstico de LER (Id 236301692).

Em contrarrazões, o Município de Colniza
sustenta a manutenção da sentença alegando que a apelante não apresentou provas suficientes para desconstituir a validade do ato de exoneração e requer a rejeição de seus argumentos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id 236301695).

Por sua vez, o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Colniza/MT – PREVICOLNIZA
, ao contra-arrazoar aponta, em sede preliminar, a
violação ao princípio da dialeticidade
, argumentando que a apelação limita-se a reiterar argumentos já enfrentados pela sentença recorrida, sem trazer novos elementos que justifiquem a sua reforma.

No mérito, sustenta que a apelante não comprovou a ocorrência de vício de consentimento (coação) e que, nos termos da Lei municipal nº 365/2008, a sua exoneração acarretou a
perda da condição de segurada
, o que inviabiliza a concessão de benefícios previdenciários após a perda do vínculo com o Poder Púbico.

Argumenta, ainda, que, à época do pedido de auxílio-doença, a apelante já não estava vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social, no qual, diferentemente do Regime Geral de Previdência Social, inexiste “período de graça”, não tendo, portanto, direito ao benefício pleiteado.

Enfim, requer o não conhecimento do recurso por desobediência à dialeticidade ou o seu desprovimento, com a manutenção da sentença recorrida (Id 237100159).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
inexistência de interesse público primário no caso
, considerando tratar-se de discussão envolvendo interesse individual e disponível, e opina pelo retorno dos autos à instância superior para análise do mérito recursal (Id 239495677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em princípio, reconheço a desnecessidade do pagamento de preparo no presente apelo, pois, a despeito de a apelante ter formulado pedido de assistência judiciária gratuita na petição inicial da demanda (Id 236301660, p. 35 e 37), este não foi apreciado pelo juízo
a quo
no curso do processo, o que configura deferimento tácito. Nesse sentido, em sede de embargos de divergência, o Superior Tribunal de Justiça definiu que
“A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo”
. (EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJe de 9/1/2025)

Transposta esta questão, passo à análise da insurgência recursal.

Preliminar de não conhecimento do recurso

Ao apresentar contrarrazões,
o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Colniza/MT – PREVICOLNIZA arguiu
preliminar de não conhecimento do recurso de apelação em exame, por
violação ao princípio da dialeticidade
, visto que a recorrente teria se limitado a reiterar argumentos já enfrentados pela sentença recorrida, sem trazer novos elementos que justifiquem a sua reforma.

Não merece acolhida esta preliminar, contudo.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, mas sim que as razões recursais devem estar atreladas ao
decisum
objeto do recurso.

Com essas premissas, no caso concreto, embora a apelante
não tenha rebatido ponto a ponto a sentença recorrida, expôs nas razões recursais, de forma clara, os fundamentos pelos quais entende que faz jus ao direito pleiteado e formulou pedido de reforma do ato judicial que concluiu em sentido contrário
.

Portanto, não há falar-se em ofensa propriamente dita ao princípio da dialeticidade, devendo ser conhecida a apelação até mesmo em respeito à aplicação, por analogia, da regra da primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 6º do CPC), aqui limitado à análise dos termos da insurgência recursal.

Isto posto rejeito a preliminar.

Mérito

Vanir Aparecida dos Santos Oliveira busca a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que a exonerou, a pedido, do cargo de
Auxiliar de Consultório Dentário, com a consequente
reintegração ao serviço público, o pagamento de vencimentos atrasados e indenização por danos materiais e morais.

Segundo a recorrente, embora tenha requerido a sua exoneração do cargo público (Id 236301662, p. 45), o fez sob coação, pois a Administração se recusava a viabilizar seus direitos
de afastamento por motivo de saúde, realização de perícia médica e/ou aposentadoria, nos termos da Lei municipal nº 365/2008, mesmo diante do diagnóstico de lesão por esforço repetitivo (LER).

Logo, a
controvérsia recursal cinge-se à validade do pedido de exoneração formulado pela apelante e à alegação de que este teria sido realizado sob coação, circunstância que, segundo a recorrente, justificaria a nulidade do ato e sua consequente reintegração ao cargo, com o pagamento dos vencimentos atrasados, além da indenização por danos morais e materiais.

A
o analisar os autos, contudo, verifica-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer irregularidade no ato de exoneração formalizado pelo ente municipal no Decreto nº 076/GP/09, de 02/3/2009 (Id 236301662, p. 47).

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabia à apelante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a alegada coação que teria maculado sua manifestação de vontade ao assinar o pedido de exoneração. No entanto, não há nos autos qualquer prova documental ou testemunhal que corrobore suas alegações. Ademais, mesmo intimada pelo juízo
a quo
para especificar as provas que pretendia produzir (Id 236301666, p. 6) e para se manifestar sobre a certidão de decurso de prazo (236301666, p. 31), apelante manteve-se inerte (Id 236301666, p. 33), deixando de requerer e produzir qualquer prova que pudesse fortalecer sua tese de que teria sido coagida a requerer o desligamento do serviço público.

Nesse caso, considerando que o
s atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade que somente pode ser elidida por prova cabal e que
nos autos não há qualquer elemento probatório apto a infirmar essa presunção, não há falar-se em invalidação do pedido
de exoneração formulado pela apelante
.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR –POSTERIOR PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROIBIÇÃO DE EXONERAÇÃO QUANDO EM TRÂMITE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. Ausente ilegalidade ou irregularidade, não padece de qualquer nulidade o ato administrativo que, acatando pedido formulado de próprio punho pelo servidor, promove sua exoneração.

3. Ausente qualquer prova de que o ato administrativo de exoneração, realizado a pedido do próprio servidor, estivesse viciado por coação ou qualquer outro vício de consentimento, prevalece a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo (art. 373, I, do CPC).

4. Não se aplicam de maneira irrestrita as disposições legais acerca do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) às Sindicâncias Administrativas, que, por sua natureza investigativa, preliminar e facultativa, prestam-se a outros fins e possuem regramento próprio. Não há vedação legal à exoneração de servidor no curso de processo de sindicância.

5. Recurso desprovido”
. (N.U 1003218-88.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO - IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO INDEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer prova de que o ato administrativo de exoneração, realizado a pedido da própria autora, estivesse viciado por coação ou qualquer outro vício de consentimento, prevalece a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo”
. (N.U 0006550-90.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Destarte, considerando que a exoneração foi formalmente requerida pela própria apelante e que não há nos autos prova segura de que sua vontade tenha sido viciada por coação ou outra circunstância que comprometa sua validade, correta a improcedência da ação por desatendimento do art. 373, I, do CPC.

Neste contexto, não merece acolhida a pretensão de concessão de auxílio-doença, tanto porque dependente do reconhecimento da nulidade do ato exoneratório, como porque, nos termos da Lei municipal nº 365/2008,
a perda da qualidade de segurado ocorre automaticamente
com a exoneração do servidor público municipal
, não restando qualquer direito à manutenção de benefícios previstos n
o Regime Próprio de Previdência Social, que não contempla o chamado “período de graça” previsto no Regime Geral de Previdência Social. Assim, o requerimento administrativo formulado pela apelante em 24/2/2010 (Id 236301662), posteriormente à sua exoneração, não poderia ser acolhido, pois, àquela altura, já não mais detinha a condição necessária para a obtenção do benefício pleiteado.

Igualmente, o pedido subsidiário de retorno dos autos ao primeiro grau para a realização de prova pericial também se mostra improcedente. Isso porque a apelante não apenas deixou de requerer e justificar a necessidade dessa prova no momento oportuno fixado pelo juízo de origem, como também a sua realização se revela inadequada para comprovar a suposta coação alegada como fundamento para a nulidade do ato de exoneração. A perícia médica, por sua natureza, tem por objetivo avaliar a condição de saúde da parte, mas não possui a aptidão para demonstrar a existência de vício de consentimento no pedido de exoneração, que exigiria prova de natureza distinta, como documental ou testemunhal. Assim, ausente qualquer justificativa plausível para a produção tardia da prova e considerando sua irrelevância para a tese sustentada no recurso, não há razão para o retorno dos autos à instância de origem.

Dessa forma, diante da inexistência de comprovação de vício de consentimento no pedido de exoneração e da inércia da parte apelante na produção de provas que pudessem afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença em 1%, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão de a apelante ser beneficiária de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025